Tribunal: TJMT
Processo: 0001361-25.2017.8.11.0018
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001361-25.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS LOPES - CPF: 032.003.331-70 (APELANTE), ALESSANDRO CASTRO DA SILVA - CPF: 023.436.831-40 (ADVOGADO), REGEENE BRAZ SANTOS - CPF: 005.810.725-88 (APELADO), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARTIGO 1.010 DO CPC – PRELIMINAR ACOLHIDA -
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O apelante deve rechaçar pontualmente os fundamentos da sentença (princípio da dialeticidade) e expor “
as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
” (art. 1.010, inciso III, CPC), sob pena de não conhecimento do Recurso.

Relatório

Apelação Cível em Ação de Manutenção de Posse c/c Perdas e Danos
julgada procedente
para

confirmar a liminar anteriormente deferida
e manter definitivamente a autora
na posse da área objeto da demanda, além de condenar o requerido às custas processuais e aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa (Id 109825958).

O apelante alega ser o legítimo proprietário do imóvel constante do lote n. 13, unificado ao lote n. 18 por renegociação feita no MDA, MAPA, SEDER/INTERMAT, SINDICATO RURAL, ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DO MUNICÍPIO, COMISSÃO MUNICIPAL DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E EMPAER-MT, conforme exigência do Banco da Terra/Banco do Brasil.

Aduz que cumpriu integralmente esses requisitos, os quais, porém, o juízo de origem não teria observado. Em seguida transcreve as normas que regem o Projeto de Reforma Agrária vinculado ao Banco da Terra.

Anota que nesses casos os mutuários são ligados à Associação, e que as inclusões e exclusões de sócios são registradas em Atas.

Acrescenta que é infundado o entendimento firmado na sentença de que a Constituição Federal não obriga ninguém a se associar.

Diz também que a posse exercida pela apelada é ilegal perante os órgãos que integram o mencionado projeto fundiário e não pode ser objeto de Usucapião.

Afirma ser absurda sua condenação por ter destruído a moradia da apelada/invasora, até porque o artigo 1210 do CC autoriza fazê-lo.

Registra que no início do projeto “
os mutuários tinham uma só escritura pública, e trabalhavam no coletivo, e devido diversos problemas ao longo do tempo o Banco decidiu pela individualização do imóvel, e que um parceleiro pode possuir uma ou duas parcelas unificando na mesma associação
”, e que a unificação do lote seu ao da apelada tem amparo no Decreto n. 2.622/1998, do qual enfatiza trecho que permite à maioria dos integrantes da associação individualizarem as dívidas.

Informa que o lote n. 13, de sua propriedade, foi unificado ao n. 18, da Associação APRUMJ-ST, de maneira que este último deixou de existir perante o Instituto de Reforma Agrária e Banco da Terra, cujo débito, aliás, estaria “
em nome do apelante
”.

Argui que a legalidade desse procedimento está confirmada pelo depoimento da testemunha Maria Aparecida, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais.

Ao final assinala a competência da Justiça Federal diante do manifesto interesse da União. Requer expedição de ofícios a órgãos e entidades que relaciona, para que informem sobre a transferência de titularidade, regularização dos parcelamentos, escrituração e critérios a que os mutuários devem atender, inclusive a realização de perícia nas áreas em questão.

Pleiteia sua reintegração na posse e a remessa do feito à Justiça Federal (Id 109825960).

Nas
contrarrazões
, a apelada suscita preliminarmente o não conhecimento do Recurso em observância ao princípio da dialeticidade. No mérito, afirma que a turbação ocorreu em 25-2-2017, ocasião em que o apelante cortou a cerca de arame e com isso parte do gado foi para a estrada, além de ter colocado um cadeado impedindo o seu acesso (da apelada), e que só foi possível retornar para lá com a ajuda de alguns vizinhos.

Alega que, na sequência, aproveitando-se que ela foi até a cidade para fazer o Boletim de Ocorrência, o apelante novamente interrompeu o acesso, ainda destruiu a casa que servia de moradia e retirou dali todos os móveis, conforme comprovariam as fotografias e o registro policial.

Diz que voltou para lá e continua sendo ameaçada pelo apelante, por isso ingressou com a Ação de Manutenção de Posse cumulada com Pedido de Indenização, tendo obtido a liminar.

Aduz que o apelante não contestou a pretensão de reparação por danos morais; que requereu a intervenção das entidades a ele associadas, o que se deu com a representação pelo mesmo advogado, ficando evidente o conluio entre o requerido, a Associação e o Sindicato contra ela; que em 15-6-2018, em decorrência de nova investida do apelante, a liminar foi revigorada; que é unânime a prova oral quanto a ela exercer a posse do imóvel em questão há quase duas décadas, e de que o apelante detém a posse apenas da área vizinha; que estão demonstrados os prejuízos

causados por ele e a litigância de má-fé da Associação, cuja questão já estaria definida e preclusa pois o pedido foi indeferido e a parte não recorreu.

Aponta que as razões recursais não foram submetidas à análise do juízo da causa, de forma que é vedada a apreciação pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância, no entanto constariam na defesa apresentada pela Associação e foram devidamente rechaçados por decisão não impugnada, o que caracteriza a preclusão.

Sustenta que todos os pressupostos para a procedência da Ação estão preenchidos (Id 109825962).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A Apelada propôs Ação de Manutenção de Posse cumulada com Perdas e Danos contra o apelante, julgada integralmente procedente para mantê-la em definitivo na posse da área em litígio, além de condenar o apelante à reparação dos danos materiais decorrentes da destruição da residência, a serem apurados em liquidação de sentença, e ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre do valor da causa.

O juízo de origem, depois de consignar que na contestação o apelante se limitou a afirmar que a apelada não comprovou a sua posse e nem a suposta turbação, e que na verdade é ele quem a exerce, assinalou que os documentos anexados na inicial bem como a prova oral produzida “
conduzem, com a certeza necessária, à procedência da demanda
”.

E mais, que é evidente a turbação uma vez que confirmada pelas testemunhas e expressamente reconhecida pelo requerido ao declarar que derrubou a moradia da apelada com autorização da Associação, que seria a proprietária desde quando as terras ainda eram de Genessi, mãe de Breno, que não teria se “
enquadrado
” nas condições impostas pela respectiva Associação, da qual é integrante.

Anotou também que a autora/apelada trouxe provas consistentes do seu direito, até mesmo da cadeia sucessória da sua aquisição, devidamente ratificada por todas as testemunhas, que foram unânimes em afirmar a posse de aproximadamente 11 anos; transcreve trechos desses depoimentos.

Constou também na sentença que a demanda é possessória e que foi comprovado o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, o que impediria discutir sobre a imposição de filiação da apelada à Associação dos Mini e Pequenos Produtores Rurais da Comunidade Rio dos Peixes – Projeto Matrinxã, por força do art. 5º, inciso XX da CF.

Quanto às perdas e danos, além da própria confissão do apelante, o juízo
a quo
ressaltou o contido no Auto de Constatação e que por isso a indenização seria devida (Id 109825958).

Nas
razões do Recurso
, como argui a apelada, o apelante se limita a transcrever as normas que regem a aquisição de terras através do Projeto Fundiário conduzido pelo Banco da Terra, vinculado ao Banco do Brasil S/A, bem como as atas com as decisões da Associação, cujas exigências teriam sido cumpridos por ele (apelante), e não pela apelada, visto que não se filiou a ela (Associação), que deliberou em assembleia retirar-lhe a posse e dá-la ao requerido como penalidade pela não adesão.

Era ônus do apelante impugnar pontualmente os fundamentos do
decisum
(princípio da dialeticidade), e expor “
as razões do pedido de reforma ou a decretação de nulidade
” (art. 1.010, inciso III, CPC).

Contudo, em vez disso, apresentou fatos e considerações completamente divorciados da sentença, o que demonstra a ausência de regularidade formal, pressuposto de admissibilidade recursal.

Posto isso
,
não conheço
do Recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa (§11 do art. 85 do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022